Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-43.2023.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra decisão que rejeitou pedido formulado em incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal à apelação interposta contra decisão proferida em incidente de desconsideração de personalidade jurídica; e (ii) estabelecer se o preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica foi comprovado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que aprecia o pedido formulado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica é uma decisão interlocutória, contra a qual cabe agravo de instrumento.
4. A indução da parte a erro pelo magistrado afasta o erro grosseiro e permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
5. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, somente cabível na hipótese de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida como agravo de instrumento em decorrência da aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da fungibilidade recursal é aplicável quando o jurisdicionado é induzido a erro pelo magistrado. 2. Ausente prova inequívoca da existência dos requisitos legais – abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial – o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser rejeitado."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 1o, 485, 487, I, 924 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.135.344/RS, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 8.10.2024; STJ, AgInt no REsp 1656690/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19.10.2017; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.593.214/SP, rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 7.12.2020; STJ, REsp 2.146.311/BA, rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24.3.2025; STJ, AgInt no AREsp 1679434/SP, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.9.2020; TJDFT, AI 07379708920218070000, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, Quarta Turma Cível, j. 26.5.2022; TJDFT, AI 07055119720228070000, rel. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 24.5.2022.